Tribunal: TJES
Processo: 5002767-54.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-54.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ FELIPE VIANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO À ÉPOCA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO COM NATUREZA ADMINISTRATIVA. PONTUAÇÃO QUE NÃO É CONTABILIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE RESULTAM EM APLICAÇÃO DE PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5002767-54.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FELIPE VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque o auto de infração BI 000536469 foi enviado para endereço diverso do autor, sendo este o proprietário do veículo no momento da infração.

Conforme entendimento bem assinalado pelo juízo a
quo
, a infração ocorreu no dia 31/01/2022 (ID 11461684), ao passo que o veículo estava sob responsabilidade do autor até 21/03/2022, conforme ID 11461215.

Outrossim, não tendo a parte recorrente comprovado o envio de notificação de auto de infração ao recorrido, é devida a sua anulação.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONDUTOR INFRATOR E PROPRIETÁRIO REGISTRAL À ÉPOCA DO FATO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(TJ / RS, Recurso Inominado, Nº 50112702720228210026, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mirna Benedetti Rodrigues, Julgado em: 28-11-2023)
grifei

No mais, no que tange ao pedido de reforma da sentença, em relação a desconsideração da pontuação atribuída em decorrência do auto de infração T578902249, entendo que tal pedido não merece prosperar, explico.

É firme o entendimento dos tribunais quanto à possibilidade de desconsideração de pontuação decorrente de infrações com natureza meramente administrativa, para fins de computação em processos administrativos que resultem na aplicação de penalidade aos condutores infratores, como é o caso dos autos. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR CONTAGEM DE PONTOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFIGURA RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO E DA COLETIVIDADE.
JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RI n° 5016896-59.2023.8.08.0024. Turma Recursal - 1ª Turma. Magistrado: Idelson Santos Rodrigues. Data: 20/10/2024.
grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ADMINISTRATIVA - EMISSÃO DA CARTÉRIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA - NEGATIVA PELO ÓRGAO DE TRÂNSITO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - NÃO OFENDIDA - PRECEDENTE DO STJ - LIMINAR CONCEDIDA.- Segundo disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação (fumus boni iuris) e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do impetrante (periculum in mora).- Conforme disposto pelo artigo 148, §3º do CTB: "A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média".-
Segundo o entendimento firmado pelo col. STJ,
o cometimento de infrações de natureza administrativa relacionadas à propriedade do veículo
não gerará qualquer impedimento para a concessão da habilitação definitiva, uma vez que
tais infrações não estão relacionadas à condução do veículo e à segurança no trânsito.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.341799-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2024, publicação da súmula em 08/11/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Sem condenação em custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)